Tribunal: TJDFT
Processo: 0700869-27.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ADQUIRIDO EM LICITAÇÃO DA TERRACAP. PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESILIÇÃO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO NO EDITAL DE LICITAÇÃO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS. RESPONSABILIDADE DA PARTE DESISTENTE. ENCARGOS DE MORA. PARCELAS PAGAS COM ATRASO. NÃO DEVOLUÇÃO.

1. Verificado que o edital prevê a possibilidade de rescisão do contrato e que este integra a escritura de compra e venda firmada entre as partes, é possível a rescisão do contrato de compra e venda do imóvel, ainda que ajustada a alienação fiduciária.

2. Apesar de se tratar de contrato administrativo, não se mostra razoável exigir que o contratante continue a pagar os valores entabulados, caso não tenha condições financeiras para tanto e já tenha manifestado o interesse de rescindir a avença.

3. Ocorrendo a resilição contratual, as partes devem retornar ao status quo ante, devendo o vendedor devolver os valores pagos pelo comprador, ressalvadas as arras e observadas as penalidades legais e contratuais, sendo certo que os débitos tributários, emolumentos cartorários e encargos acessórios às prestações pagas com atraso são de responsabilidade exclusiva da parte desistente.

4. Apelação parcialmente provida.